Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO DE CONTA “WHATSAPP BUSINESS”. RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de conta “WhatsApp Business”, indeferindo a indenização por danos morais.
2. Os autores alegam bloqueio indevido de conta empresarial, utilizada como principal canal de comunicação com clientes, e pleiteiam indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio indevido de conta empresarial em plataforma digital (“whatsapp business”) é suficiente, por si só, a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que comprovada lesão à sua honra objetiva, nos termos do art. 52 do Código Civil e da Súmula 227 do STJ.
5. O dano moral não é presumido em hipóteses de bloqueio de conta em plataforma digital, exigindo prova concreta de abalo à reputação ou à credibilidade da empresa.
6. No caso, não há prova de repercussão negativa perante clientes ou parceiros comerciais, nem de prejuízo à imagem da empresa, sendo insuficientes alegações genéricas.
7. Eventuais prejuízos decorrentes da interrupção do canal de comunicação poderiam configurar danos materiais, não pleiteados na ação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 52; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 227.
TJDFT, Acórdão 1941637, 0711179-75.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024; TJDFT, Acórdão 2041291, 0709999-87.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão 1736812, 0701600-47.2022.8.07.0010, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.07.2023.